Tribunal: TJDFT
Processo: 0753473-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento. Possibilidade de sequestro de verba pública. Provimento parcial do recurso.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de tutela de urgência e fez várias exigências processuais. A agravante é portadora de graves enfermidades, conforme relatório médico, e requer o fornecimento do medicamento quimioterápico BELZUTIFANO 120mg. A sentença já proferida no processo originário condenou o ente público ao fornecimento do medicamento, autorizando, inclusive, o sequestro de valores em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o sequestro de verba pública para garantir a efetividade da decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento essencial à saúde e à vida da parte agravante.
III. Razões de decidir 3. A saúde é direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, cuja concretização se dá também por meio do fornecimento de medicamentos, conforme reconhecido pelas autoridades do STF e STJ.
4. O Tema 1.234 do STF admite a análise judicial da legalidade da negativa administrativa de fornecimento de medicamentos, especialmente enquanto não houver implementação de plataforma prevista nos acordos interfederativos.
5. No caso concreto, há sentença condenatória com autorização expressa de bloqueio de valores em caso de descumprimento, e a liminar concedida no agravo autorizou o sequestro para aquisição de apenas uma caixa do medicamento, garantindo assim a sobrevivência da autora e lhe dando tempo suficiente para atender as exigências processuais feitas na decisão de 1o Grau.
IV. Dispositivo
6. Agravo parcialmente provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 196 da CF.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.234 STF.